Tribunal: TJMT
Processo: 1003478-79.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003478-79.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Consulta]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[T. R. C. M. - CPF: 102.638.311-08 (AGRAVANTE), JULIANA BATIUK CARVALHO - CPF: 053.306.731-60 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO), JULIANA BATIUK CARVALHO - CPF: 053.306.731-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a Exma. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, o Exmo. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira e a Exma. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E
ADMINISTRATIVO
. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA PARA TRATAMENTO EXPERIMENTAL
COM CÉLULAS-TRONCO
. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CIENTÍFICA DA EFICÁCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO
EM
EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, o qual buscava a concessão de tutela de urgência para fornecimento de tratamento
experimental
com células-tronco no exterior para menor
portador
de hipoplasia bilateral dos nervos ópticos. Decisão de origem fundamentada na ausência de indicação médica específica e na insuficiência de comprovação da eficácia terapêutica do tratamento pleiteado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em
discussão
consiste em saber se, diante da ausência de comprovação científica robusta e da inexistência de urgência demonstrada, é cabível a concessão de tratamento experimental custeado pelo Estado.

III. RAZÕES DE
DECIDIR

3. Não foi apresentada indicação médica específica que sustente a eficácia do tratamento
experimental
com células-tronco, sendo a recomendação médica pelo tratamento convencional multidisciplinar.

4. O princípio da precaução e a necessidade de comprovação da imprescindibilidade do tratamento requerido inviabilizam o acolhimento do pleito, especialmente considerando o uso de recursos públicos.

5. A
jurisprudência
consolidada exige a comprovação da ineficácia dos tratamentos ofertados pelo SUS e a demonstração de imprescindibilidade do tratamento solicitado, o que não foi atendido.

IV.
DISPOSITIVO
E TESE

6. Recurso
conhecido
e desprovido.

Tese de julgamento
: "Tratamentos experimentais não comprovadamente eficazes e sem indicação médica específica não ensejam a concessão de tutela antecipada,
especialmente
na ausência de urgência e de evidência científica robusta."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.657.156, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Seção, j. 25.04.2018; STF,
AgR
no ARE 870.947, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 04.08.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Agravo Interno interposto por
Théo Renan
Carvalho

Metzdorf

contra
decisão profer
i
da pelo Eminente Relator em substituição, que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento (Id. 215748170).

O agravante sustenta que existem relatos que apontam para a efetividade do tratamento por meio de células tronco para a recuperação de patologias de visão, de forma que “
negar o tratamento pleiteado pelo menor agravante é negar-lhe esperança, uma vez que, há inúmeros casos de sucesso estudados pela ciência, nas mais inúmeras doenças da visão.”.

Aduz, ainda, que “
há nos autos a carta de aceitação do departamento responsável da instituição, o que significa que, os especialistas acreditam que, no caso do agravante, há grande chance de sucesso, com a melhora na visão e consequente melhora na qualidade de vida da criança.”.

Alega, por fim, que “
por se tratar de doença rara, bem como, de tratamento novo, não fora juntado aos autos laudo lavrado por médico do SUS, mas por médicos particulares que acompanham o caso do paciente/agravante.”.

Diante do exposto, Requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão monocrática.

Contrarrazões do Município de Sorriso (Id. 224354160).

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 228304175)

É o relatório

Decido.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Como visto,
Théo Renan Carvalho
Metzdorf
interpôs recurso de Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Sorriso (Id. 202523672
),
que em
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada de urgência
,
indeferiu a tutela de urgência.

A decisão recorrida

fundamentou-se na ausência de indicação médica específica para o tratamento pleiteado, bem como na insuficiência de comprovação quanto à eficácia terapêutica do referido procedimento no que concerne à cura ou mitigação da doença que acomete o agravante

(Id 202523672).

Em decisão monocrática, o Eminente Desembargador Relator em Substituição Legal ratificou o indeferimento do pedido de urgência, ressaltando a inexistência de provas da ineficácia dos tratamentos disponibilizados pela rede pública de saúde e a ausência de urgência comprovada no caso concreto, bem como de qualquer evidê
ncia de agravamento iminente do quadro clínico da criança (Id. 215748170).

O agravante, à época com apenas quatro anos de idade, apresenta diagnóstico de hipoplasia bilateral dos nervos ópticos (CID 10 H47.0) associado a atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. A ação subjacente tem por objeto a obtenção de injeções de células-tronco, fornecidas pela empresa tailandesa
Beike
Biotech, sob a alegação de que tal tratamento seria essencial para a melhoria do estado de saúde do menor.

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 227, dispõe que é dever do Estado,
da família e da sociedade assegurar, com prioridade absoluta, os direitos fundamentais da criança, entre os quais o direito à saúde. Este princípio, contudo, não pode ser interpretado de forma absoluta, desconsiderando-se a necessidade de uma comprovação científica mínima para a concessão de tratamentos experimentais, ainda mais quando a disponibilização de recursos públicos está em jogo.

Conforme os relatórios médicos apresentados, embora o agravante padeça de uma condição grave e rara, inexiste qualquer recomendação médica específica ou científica que valide a utilização do tratamento proposto com injeções de células-tronco.
O parecer médico do Dr. Roberto Battistella (Id. 202523665 – fls. 1 e 4) é conclusivo ao afirmar que não há tratamento eficaz para a cura ou mitigação da anomalia, e o objetivo de terapias multidisciplinares é apenas minimizar o impacto da perda visual no desenvolvimento global do paciente. A recomendação médica foi pela continuidade do tratamento convencional e acompanhamento especializado, mas não por terapias experimentais.
Confira:

Informo que avaliei o menor acima na data de 16-11-2022. O paciente tem histórico de complicação hipoglicemia pós-natal, atraso de desenvolvimento
neuro-psicomotor
e comportamento condizente com baixa visão. Faz seguimento na APAE, onde recebe assistência multidisciplinar (segundo informação colhida).

Ao exame, conseguiu procurar estímulos luminosos de maneira instável e irregular. As reações pupilares à luz apresentaram-se reduzidas. Foram observados movimentos oculares sacádicos intermitentes aleatórios e multidirecionais, sem componente de nistagmo. Não obstante a difícil colaboração, na maior parte do tempo esteve ortotrópico, com pequenos momentos de esotropia. Não manifestou restrições nas rotações binoculares. Ao fundo de olho, bilateralmente, tem discos ópticos com características de hipoplasia (discos pequenos com tortuosidade vascular).

Realizou ressonância magnética de crânio, que evidenciou redução importante de calibre dos nervos ópticos (condizente com o achado clínico de hipoplasia), sem malformações encefálicas ou

o
utras
alterações. O aspecto da glândula hipófise foi considerado normal na ressonância.

A conclusão é por hipoplasia bilateral dos nervos ópticos associado a atraso de desenvolvimento
neuro-psicomotor
, sem malformações do sistema nervoso central.

É difícil estimar o possível impacto da hipoglicemia pós-natal no quadro visual. Primeiro, porque trata-se de hipoplasia do nervo óptico com disco óptico pequeno, o que leva a crer que as alterações ocorreram nos nervos ópticos antes da
28º/30ª semana
de gestação.

Segundo, porque a ressonância não demonstrou as lesões parietais e occipitais mais características dessa condição. Obviamente, apesar de não haver achados radiológicos característicos de hipoglicemia, não se pode subestimar os seus efeitos nos resultados adversos neurológicos, cognitivos, motores e visuais, uma vez que as disfunções do paciente são evidentes.

A meu ver, mesmo que variadas limitações funcionais sejam esperadas, o paciente precisa seguir em acompanhamento e estimulação multidisciplinar. Até porque, no que se refere a visão, a aparência da anomalia do nervo óptico, isoladamente, não deve servir como indicador absoluto do potencial de visão.

Gostaria de recomendar também um aprofundamento da pesquisa da sua situação endocrinológica, pois disfunções dessa área estão frequentemente associadas à hipoplasia do nervo óptico.

Fico à disposição.

Atenciosamente,

São Paulo, 17 de
Novembro
de 2022.

Dr. Roberto Battistella

CRM SP 75459. (Id. 202523665 – fls. 1).

A quem possa interessar.

Em complemento ao relatório emitido em 17/11/2022, informo que a hipoplasia do nervo óptico é uma anomalia congênita do disco óptico que pode resultar em perda de visão moderada a grave em crianças.

Frequentemente se associa com outras anormalidades neurológicas e clínicas, principalmente em casos bilaterais (como o do paciente).

Terapias ocupacional e física em um sistema de abordagem multidisciplinar são frequentemente necessárias.

Embora não exista cura ou tratamento para esta anomalia do nervo óptico, o objetivo dos programas multidisciplinares de estimulação é minimizar o impacto da perda da visão no desenvolvimento geral dos pacientes com esta condição.

Atenciosamente,

São Paulo, 28 de
Setembro
de 2023

Dr. Roberto Battistella

CRM SP 75459 (Id. 202523665 – fls. 4).

Paciente em acompanhamento médico especializado em neurocirurgia pediátrica, com diagnóstico médico de hipoplasia de nervo óptico bilateral associado a atraso global do desenvolvimento.

CID: F83.0 H47.0

1 – A intervenção fonoaudiológica especializada em usando meios específicos 3x por semana, para que sejam trabalhadas expressões sociais e da fala, comunicação social verbal e não-verbal, e linguagem contextual (verbal e não verbal, intencionalidade de linguagem de duplo sentido).

2 – Suporte de terapia ocupacional especializada e tenha experiência com 2x na semana para trabalhar engajamento em regras e rotinas, praxias e intencionalidade social.

3 – Psicoterapia comportamental do tipo ABA 3x por semana para intervir no comportamento antissocial,
auto regulação
frente a regras e rotinas, habilidades sociais/empatia.

4 – Fisioterapia motora 3x por semana.

5 – Atendimento médico especializado com neuropediatra, a fim de reduzir comportamentos agitados/opositores, melhora da flexibilidade social na escola e em casa para melhorar a falta de engajamento social. Tais terapias são essenciais, e devem ser mantidas de caráter contínuo.

6 – Equoterapia 2x ao dia.

7 – Hidroterapia 2x por semana.

Lucas do Rio Verde, 04/01/2023.

Dra. Ariane Meneguzzo
Tplari

Neurologia Pediátrica

CRM/MT 1024

RQE 5386. (Id. 202523665 – fls. 3).

O parecer do NAT reafirma a ausência de urgência ou evidência científica robusta quanto à necessidade do tratamento pleiteado. Aponta, ainda, a necessidade de apresentação de estudos com evidência sólida e atualizada para justificar a eficácia do tratamento de células-tronco. Sem esses elementos, torna-se temerário deferir a tutela antecipada, considerando o princípio da precaução que rege as decisões envolvendo saúde pública.
Vejamos:

[...] Reiteramos o Ofício nº 0819/2023, datado em 11/09/23 onde solicitamos o relatório médico atualizado indicando o tratamento ofertado por esta
clínica
na Tailândia. Não foi especificado qual protocolo será utilizado, quantas fases serão necessárias e quais os resultados esperados.

Ressaltamos que o relatório
médico
anexado ao processo,
página
74, não indica o tratamento vindicado, e afirma: ‘
não existir cura ou tratamento para esta anomalia do nervo
optico
.’.

É oportuno e necessário que seja encaminhado trabalhos científicos com nível de
evidência
robustos justificando a indicação deste tratamento.[...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1010829-17.2023.8.11.0040, Primeira Instância, Id. 132801415).

A jurisprudência pátria tem reiteradamente firmado o entendimento de que, para a concessão de medicamentos ou tratamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS), é indispensável a comprovação da sua imprescindibilidade e da ineficácia dos tratamentos disponíveis na rede pública.

Veja-se alguns precedentes firmados por este Egrégio Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – FORNECIMENTO DE VACINA ANTIALÉRGICA (PAF) NÃO INCORPORADA PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – IMPRESCINDIBILIDADE – NÃO
COMPROVAÇÃO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSOCONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Para que o poder
público
seja obrigado a fornecer vacina alérgica (PAF) não incorporada no SUS – Sistema Único de Saúde, exige-se prova cabal da imprescindibilidade, a demonstrar a ineficácia do tratamento ofertado pela rede pública de assistência à saúde.

(N.U 0002088-18.2017.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2023,
Publicado
no DJE 18/08/2023)

AGRAVO
DE INSTRUMENTO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DEFERIMENTO — INADMISSIBILIDADE — DISPONIBILIZAÇÃO DE TRATAMENTO IMUNOTERÁPICO COM ALÉRGENOS INALANTES + TOXÓIDES NÃO INCORPORADA PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE — NÃO COMPROVAÇÃO DA I
MPRESCINDIBILIDADE.

Inadmissível é o deferimento da tutela provisória de urgência para a disponibilização de tratamento imunoterápico com alérgenos inalantes +
toxóides
não incorporada pelo Sistema Único de Saúde – SUS, porquanto ausente prova cabal da imprescindibilidade a demonstrar a ineficácia do tratamento ofertado pela rede pública de assistência à
saúde
.

Recurso provido.
(N.U 1024803-81.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/07/2023,
Publicado
no DJE 28/07/2023)

O Enunciado n.º 19 da III Jornada de Direito da Saúde reforça a necessidade de instrução adequada com relatório médico circunstanciado, enquanto o Enunciado n.º 58 da VI Jornada exige a notificação judicial do médico prescritor para esclarecer a pertinência da prescrição.
Confira:

ENUNCIADO Nº 19 - As iniciais das demandas de acesso à saúde devem ser instruídas com relatório médico circunstanciado para subsidiar uma análise
técnica
nas decisões judiciais. (Redação dada pela III
Jornada
de Direito da Saúde – 18.03.2019)

ENUNCIADO N° 58 - Quando houver prescrição demedicamento, produto, órteses, próteses ou procedimentos que não constem em lista Relação Nacional deMedicamentosEssenciais - RENAME ou na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde - RENASES ou nos protocolos do Sistema Único de Saúde - SUS, recomenda-se a notificação judicial do médico prescritor, para que preste esclarecimentos - em audiência ou em documento próprio - sobre a pertinência e necessidade da prescrição, bem como para firmar declaração de eventual conflito de interesse. (Redação dada na VI Jornada de Direito da Saúde - 15.06.2023)

Importante destacar que
o direito à saúde, embora fundamental, deve ser exercido dentro dos limites do orçamento público e das políticas de saúde já estabelecidas, conforme o princípio da reserva do possível. A judicialização excessiva, sem base científica comprovada, pode comprometer a equidade no acesso à saúde, prejudicando outros pacientes que dependem do sistema público.

Diante da ausência de provas suficientes que demonstrem a urgência do tratam
ento, bem como da inexistência de recomendação médica específica ou estudos com nível de evidência robusto que justifiquem a medida, conclui-se que o indeferimento da tutela de urgência pelo juízo a quo deve ser mantido. A proteção à saúde da criança é garantida pelo acompanhamento e terapias multidisciplinares já em curso, como recomendado nos relatórios médicos apresentados.

Assim, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo-se a decisão que indeferiu a tutela antecipada de urgência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024